Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703056-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Elleva Odontologia e Estética Facial Ltda Agravado: Bruno Silva de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Empresária Elleva Odontologia e Estética Facial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0735670-59.2018.8.07.0001, assim redigida: “Instauro, “ex vi” do artigo 133, “caput”, do CPC, incidentes de desconsideração inversa da personalidade jurídica de ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTÉTICA FACIAL LTDA., CNPJ n.o 46.153.588/0001-14, que será processado nestes mesmos autos. Anote-se. Conforme determinado no inciso XIV do artigo 2o da Instrução no 02/2022 da Corregedoria da Justiça do TJDFT, cadastre a Serventia a pessoa jurídica indicada pelo exequente como interessadas, promovendo sua citação com as ressalvas do artigo 135, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55330646), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, nesse sentido, que a sociedade empresária Elleva Odontologia e Estética Facial Ltda não integrou a relação jurídica originária e nem mesmo a fase de conhecimento. Por esse motivo, aduz que o seu patrimônio não poderia ser alcançado para a satisfação do valor do crédito vislumbrado na origem pelo agravado. Sustenta, também, que não houve irregularidades na dissolução da sociedade empresária Odontologia Bandeirantes Ltda que justificasse a referida desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento dos atos inerentes ao aludido incidente processual. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de promover-se a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária integrada pelo ora agravante. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos termos do art. 50, § 3o, do Código Civil “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Convém destacar que o desvio de finalidade que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Ademais, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetido, pela sociedade, de obrigações atribuídas ao sócio ou do administrador, ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao afirmar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na hipótese em deslinde o agravante questiona as seguintes afirmações, que, como alega, fundamentaram o proferimento do ato decisório que deferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Elleva Odontologia e Estética Facial: “1) Que houve tentativa de fraude a execução por sucessão empresarial, entre a empresa ODONTOLOGIA BANDEIRANTE EIRELLI e a empresa ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTÉTICA, que as executadas daquele processo, constituíram uma empresa nova, no mesmo endereço com o objetivo claro de frustrar os créditos de seus credores. 2) Que a atual empresa, Elleva Odontologia e Estética, pertence ao pai da Sra. Thaisi Assi Gonçalves, nascido em 27/08/1987, ou seja, o pai da executada seria 5 (cinco) anos mais novo que a executada, o qual seria um “laranja”, o que também não é verdade, a empresa pertence a este patrono, FLÁVIO ASSI GONÇALVES que é irmão da Sra. Thaisi, o qual vive da advocacia e também é empresário, sendo que tais atividades não são incompatíveis”. A elucidação dessas circunstâncias fáticas, no entanto, demanda o oferecimento de elementos probatórios suficientes, bem como a instauração do contraditório, procedimentos incompatíveis com o Juízo de cognição sumária inerente à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator